Tribunal: TJMT
Processo: 1004911-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1004911-89.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por INTEGRA SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., em razão de decisão monocrática proferida por esta Relatora em que agreguei suspensividade ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa AGROGENEAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI, para sobrestar o decisum proferido pelo Magistrado singular que desconsiderou a determinação do Juízo Deprecante no sentido de suspender o sequestro de 61.710 (sessenta e um mil setecentos e dez) sacas de soja de 60 (sessenta) quilos, especificamente no imóvel rural denominado “Fazenda Essência”.
Irresignada, insurge-se a empresa Embargante alegando que a decisão monocrática padece de omissão. Sustenta que a Cédula de Produto Rural emitida em favor da Embargada é nula, eis que o título carece de registro junto a Cartório competente.
Assevera que, além de não ter sido registrada em Cartório, o penhor rural contido na CPR também carece de registro, o que, no seu entender, não torna a Embargada credora pignoratícia dos grãos objeto da demanda, ou seja, a Recorrida não detém preferência para excutir a coisa empenhada.
Defende que a eficácia erga omnes da Cédula de Produto Rural depende exclusivamente de registro em Cartório do penhor rural, bem como da respectiva averbação no cartório de registro de imóveis em que estão localizados os bens empenhados.
Por fim, ressalta que a suspensão do sequestro dos grãos pela Embargante a prejudica sobremaneira, eis que a Embargada não tem nenhuma preferência sobre os grãos sub judice e, até o julgamento do mérito do Instrumental interposto, a colheita já terá sido encerrada, e a Recorrente terá seu direito ceifado.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, para revogar a suspensividade agregada ao Instrumental interposto pela Embargada.
É o relato do essencial. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Neste contexto, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Reanalisando o caderno processual, verifico que razão não assiste à empresa Embargante.
Com efeito, compulsando detidamente os autos, observo que, de fato, a Cédula de Produto Rural objeto dos autos não foi registrada em Cartório, ou seja, na contramão do que estabelece o art. 1.432 do Código Civil e o art. 12, §1 o, da Lei 8.929/1994, o qual disciplina que “sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, a hipoteca, o penhor rural e a alienação fiduciária sobre bem imóvel garantidores da CPR serão levados a registro no cartório de registro de imóveis em que estiverem localizados os bens dados em garantia.”
Todavia, em que pese às alegações expostas pela Recorrente de que a garantia disposta na referida CPR é nula por não ter sido registrada no Cartório competente, constata-se que a mencionada Cédula de Produto Rural não é o único título extrajudicial que embasa a execução movida pela Recorrida.
Extrai-se do caderno processual que os grãos de soja objeto de sequestro nos autos da Carta Precatória de origem foram contratualmente alienados em favor da Embargada por meio de instrumento particular de confissão de dívida devidamente assinado e com firma reconhecida, cuja credora é a Embargada AGROGENAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI, e devedor o Sr. ROBSON ARGEL RAMOS, como se verifica do ID. 121627986.
De acordo com a cláusula 1.a, § 2.o, do referido instrumento, o Sr. ROBSON ARGEL RAMOS se obrigou a pagar a quantidade de 30 mil sacas de soja em favor da empresa Recorrida, ou seja, nos mesmos termos do que estabelecido na Cédula de Produto Rural n.o 3-2021-2022 acostado ao ID. 121627987.
Portanto, concluo que não há qualquer omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Mister ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão quando eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
De todo o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora